Tribunal: STF
Processo: ARE 1519492
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratação temporária sem concurso público, em desacordo com o artigo 37, IX, da CF/88. Lei Municipal nº 1.320/2013 declarada inconstitucional. Acórdão alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Tema 612 da Repercussão Geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que declarou a inconstitucionalidade da contratação temporária no âmbito do Município de Iguatama, em desacordo com as exigências constitucionais para a contratação de servidores públicos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária realizada pelo Município de Iguatama está em conformidade com os requisitos constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema nº 612 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.



    IV. Dispositivo



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.